Tribunal: TJSP
Processo: 2097408-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que declarou preclusa a prova pericial e ressalvou que a questão referente aos lucros e dividendos de sociedade empresária é objeto de ação própria em curso. Inconformismo. Cabimento parcial. Existência de divergências das partes quanto ao valor dos bens partilháveis. Pertinência e relevância da prova pericial. Produção de prova pericial para avaliação

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que declarou preclusa a prova pericial e ressalvou que a questão referente aos lucros e dividendos de sociedade empresária é objeto de ação própria em curso. Inconformismo. Cabimento parcial. Existência de divergências das partes quanto ao valor dos bens partilháveis. Pertinência e relevância da prova pericial. Produção de prova pericial para avaliação do valor dos bens da falecida. Matérias relacionadas à existência de lucros e dividendos de titularidade da falecida em sociedade empresária devem ser dirimidas pelas vias ordinárias. Questões de alta indagação. Art. 612, do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente provido.